Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. CONDOMÍNIO. 2 (DOIS) DIAS. NECESSIDADE DE COMPRA DE CAMINHÃO PIPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N.o 227/STJ. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 298390360 – reclamação no 1014069-63.2025.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) Verifica-se dos autos, que a Recorrida afirma que ficou sem abastecimento de água entre 4 a 6/6/2024, e diante da inexitosa solução via administrativa (id. 298389875), necessitou adquirir água por meio de caminhão pipa (id. 298389874), em 5/6/2024, para abastecimento do condomínio. A Recorrente afirma que foi enviado equipe técnica e não restou evidenciado falta de abastecimento, e que o Recorrido não fez prova nesse sentido. A reclamação restou demonstrada. Quantos as ordens de serviços, trata-se (id. 298389896) datada de 6/6/2024, (id. 298389897), datada de 3/3/2025, (id. 298389898), datada de 2/8/2024, (id. 298389899), datada de 19/9/2024, (id. 298390351), datada de 5/8/2024, (id. 298390352), datada de 20/9/2024, (id. 298390354), datada de 3/9/2024, (id. 298390355), datada de 24/9/2024, e (id. 298390357), datada de 25/9/2024. Ou seja, não há ordens de serviços dos dias 4 e 5/6/2024, o que justificou pela necessidade de compra de água potável pela Recorrida (id. 298389874), em 5/6/2024. Desse modo, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços. 2.3) Dano material suficientemente comprovado com a compra de água para abastecimento por caminhão pipa. 2.4) Registro, ainda, que a Recorrida, além de ficar sem o fornecimento de água por 2 (dois) dias, também, por 2 (duas) vezes, teve que ingressar, anteriormente, judicialmente sobre o mesmo fato (1003215-31.2018.811.0041 e 1003057-63.2024.8.11.0041). 2.5) Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (água/energia), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019) e (TJMT – 3a TR – RI no 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023). 2.6) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014069-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES - CNPJ: 21.974.999/0001-40 (RECORRENTE), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025